Tribunal: STF
Processo: HC 190568
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 125.444/CE), assim ementado (eDOC 10, p. 77):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DAS MESMAS RAZÕES DO RHC. ART. 932, III, CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Ao agravante incumbe demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, não bastando sua impugnação genérica, ou a simples repetição das mesmas razões do recurso ordinário em habeas corpus, pois imprescindível, no recurso de agravo, que todos os óbices apontados sejam rebatidos, de maneira específica e suficientemente demonstrada. Incidência do art. 932, III, do CPC e, por analogia, da Súmula 182 do STJ. Precedentes.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente cumpria a pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do delito do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, na Cadeia Pública de Acopiara-CE; b) “o paciente efetivamente exerceu atividade laborativa (…) entre 01/03/2017 a 03/05/2018, perfazendo o total de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias a serem devidamente remidos de sua pena”; c) apesar disso, o juízo de execuções homologou falta grave supostamente praticada pelo paciente; d) a decisão que homologou a falta grave é nula, uma vez que não foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar prévio para averiguar a ocorrência; e) a conduta de recusar-se a retornar à cela não configura falta grave, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 50 da LEP; f) o juízo singular deixou de analisar o pleito relativo à remição dos dias efetivamente trabalhados.
    Em vista do exposto, requer a concessão da ordem para: a) anular a decisão que aplicou a falta grave ao paciente; b) reconhecer a inexistência da falta grave supostamente praticada; c) determinar a remição dos dias efetivamente trabalhados.
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca dos pleitos defensivos nestes termos (eDOC 5, p. 2-8, grifei):
    “O recurso ataca decisão que foi assim fundamentada (fl. 249/258): 
    Alega a defesa a nulidade do reconhecimento da falta grave imputada ao recorrente, em razão da ausência da instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD, bem como pelo não enquadramento da sua conduta nas situações que configuram falta grave, além do reconhecimento do direito à remição de 355 dias trabalhados. 
    (…) 
    Como se vê, o Tribunal de Justiça afastou a tese de nulidade da homologação da grave em razão da ausência do procedimento administrativo disciplinar, ressaltando o recente entendimento da Suprema Corte, consignando que a oitiva do condenado (ora paciente) em audiência de justificação, como ocorreu no caso em tela, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD).
    (…) 
    Não obstante, imprescindível referir que a Suprema Corte, ao julgar o mérito do RE 972598/RS, em sessão do Plenário virtual do dia 4/5/2020, em situação semelhante a dos presentes autos, firmou o entendimento de que "A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena" (RE 972598/RS, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/5/2020), posição que ora passo a adotar. 
    Na hipótese, conforme constou da petição do recurso o sentenciado foi assistido por membro da Defensoria Pública do Estado. 
    Diante disso, comprovado que se assegurou ao recorrente o regular exercício do direito de defesa, em sede da audiência de justificação realizada no caso concreto, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento ilegal a ser reparado nesse ponto.
    Por outro lado, no que tange à imposição dos consectários legais, ante o reconhecimento da prática da falta disciplinar de natureza grave, verifica-se que as instâncias ordinárias determinaram a alteração da data-base para novos benefícios, bem como a perda de 1/6 dos dias trabalhados até a prática da falta grave que vierem a ser remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 
    (…) 
    No que se refere à alegação de que a conduta do recorrente não se enquadra nas situações que configuram falta grave, verifica-se que o Tribunal a quo não conheceu dessa matéria, porquanto a decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da comarca de Acopiara/CE (fls. 90/93) não foi impugnada a tempo e modo (por meio de agravo em execução), de maneira que se operou a preclusão temporal, circunstância que impede a discussão da matéria, havendo a Magistrada da 2ª Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE, acertadamente, deixado de receber (fls. 29) agravo em execução interposto contra o despacho de fls. 28, o qual apenas deu impulso ao processo, mesmo porque a decisão meritória foi proferida, tempos antes, pela Juíza da 1ª Vara da comarca de Acopiara/CE, havendo a defesa do paciente questionado, junto ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE, decisum proferido por outro Juízo (da 1ª Vara da comarca de Acopiara/CE). 
    Desse modo, não conheço da referia matéria, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
    De todo modo, dispõe o art. 50 da Lei de Execuções Penais: 
    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
    I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 
    II - fugir; 
    III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; 
    IV - provocar acidente de trabalho; 
    V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 
    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 
    VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. 
    Conforme se conclui da leitura dos fatos constantes dos autos (não teria executado as tarefas que foram-lhe impostas, bem como teria agredido verbalmente um agente plantonista - fl. 90), bem como dos dispositivos de lei acima transcritos, a conduta praticada pelo apenado enquadra-se no inciso VI do art. 50 da Lei de Execuções Penais, que faz remissão ao descumprimento dos deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 da mesma Lei, que dispõe: 
    Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 
    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 
    Não há que se reconhecer, assim, o constrangimento ilegal aventado. 
    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram que o ato praticado no interior do estabelecimento prisional configurou falta grave, tem-se que a desclassificação para falta média ou leve ou o reconhecimento de sua atipicidade demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do writ. 
    Como se observa, foi negado provimento ao recurso em habeas corpus em razão de o recorrente ter sido assistido por defensor e com base no novo entendimento do STF no julgamento do RE 972598/RS, não se reconhece a nulidade por ausência do PAD nesses casos, no tocante a perda dos dias remidos restou consignada a consonância do acórdão com a jurisprudência da Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ; quanto à alegação de que a conduta do recorrente não se enquadra nas situações que configuram falta grave, se registrou a impossibilidade de conhecimento da matéria para evitar supressão de instância já que a matéria não foi enfrentada pela origem; por fim, restou consignado que as instâncias ordinárias concluíram que o ato praticado no interior do estabelecimento prisional configurou falta grave, tem-se que a desclassificação para falta média ou leve ou o reconhecimento de sua atipicidade demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do writ.
    (…)”
    Com relação à suposta nulidade da decisão que homologou a falta grave praticada pelo paciente, verifico que a decisão do STJ está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972.598, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (Tema 941 da Repercussão Geral). 
    Desse modo, tendo em vista que o paciente encontrava-se patrocinado por defensor público no momento em que foi conduzida a audiência de justificação, é prescindível, na hipótese, a instauração de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar para a homologação da falta grave.
    No que diz respeito aos demais pleitos, relativos ao reconhecimento da inexistência da falta grave imputada e à remição dos dias trabalhados, ressalto que o exame das matérias deduzidas esbarraria, inevitavelmente, na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. ART. 50, VI, COMBINADO COM ART. 39, II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DA FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. As instâncias anteriores reputaram configurada a falta grave, porquanto “a agravante praticou atos de desobediência, por burlar a vigilância, bem como pela agressão mútua [...] As agentes de segurança penitenciária relataram de forma uníssona que foram informadas que as reeducandas MAISA e Taina estavam se agredindo com chutes e socos, sendo que Taina estaria convulsionando. Encaminharam a agravante para o isolamento preventivo, ao passo que Taina foi para atendimento ambulatorial”. 2. Para acolher a insurgência defensiva, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, “a configuração da falta grave, assim como a dosimetria dos dias remidos perdidos dela decorrentes, foram assentados pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos. Daí ser inviável, nesta restrita via processual, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se alterar a conclusão tomada quanto aos fatos apurados ou de se redimensionar o quantitativo aplicado. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie” (HC 168.960-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.6.2019). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 182754 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR FREQUÊNCIA EM AULAS DE CURSO DE CAPOEIRA PARA REMIÇÃO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ARTE MARCIAL QUE NÃO PODE SER EQUIPARADA À ATIVIDADE LABORATIVA OU ESTUDANTIL. 1. Pelo que se tem nos julgados proferidos nas instâncias antecedentes, é necessária uma avaliação formal da atividade desenvolvida pelo Recorrente para ser possível cogitar da remição da pena. Dessa forma, decidir de forma diversa demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 2. Embora a prática da capoeira sirva para reintegração do condenado ao convívio social, trata-se de arte marcial e não de atividade estudantil ou laborativa a possibilitar a remissão da pena, nos termos do art. 126, caput, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), na redação da Lei n. 12.433/2011. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 113769, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 21-09-2012 PUBLIC 24-09-2012)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente